Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Impossibilita-se a discussão acerca dos termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária, se a questão foi decidida por decisão que não foi desafiada por recurso, restando preclusa.

2. Agravo de instrumento não provido.